Tribunal: TJSP
Processo: 1006710-83.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Aclaratórios - ação declaratória negativa cumulada com repetição de indébito e indenizatória por perdas e danos - serviço de administração condominial - inconformismo da requerida marcado por resultado de improvimento - vícios no v. acórdão – inexistência - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas - pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter

Ementa:
Aclaratórios - ação declaratória negativa cumulada com repetição de indébito e indenizatória por perdas e danos - serviço de administração condominial - inconformismo da requerida marcado por resultado de improvimento - vícios no v. acórdão – inexistência - hipóteses do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não caracterizadas - pretensão norteada por propósito de rediscussão - caráter infringente – inadmissibilidade - prequestionamento – artigo 86 do Código de Processo Civil - inviabilidade – via inadequada - declaratórios rejeitados.